Tribunal: TJDFT
Processo: 0722440-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722440-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da prejudicialidade do presente recurso, ante a prolação da sentença nos autos de origem (ID 96992712). Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2021 20:26:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator